Tribunal: TJDFT
Processo: 0706455-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LIMITAÇÃO TEMPORAL PELA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.688/93 E DA MP N. 560/94. APLICAÇÃO NO ÂMBITO DISTRITAL. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu a impugnação para reconhecer o excesso de execução. A exequente interpôs recurso para afastar a limitação temporal da declaração de inconstitucionalidade da majoração da contribuição previdenciária.
2. O título executivo coletivo formado determina a restituição de valores indevidamente descontados, a título de contribuição previdenciária, com substrato na Lei Federal 8.162/91, considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 790. Deve ser aplicada, no cálculo da dívida em sede de cumprimento individual, a limitação temporal relativa à constitucionalidade da aplicação, no âmbito distrital, das alíquotas previstas na Lei Federal n. 8.688/93 e na Medida Provisória n. 540/94, observada a anterioridade nonagesimal.
3. Os descontos realizados a partir da vigência dos diplomas legais subsequentes que validamente alteraram a alíquota de contribuição previdenciária não estão abarcados pela sentença. Reconhece-se, portanto o excesso da execução se inobservadas tais diretrizes.
4. Verifica-se excesso de execução nos cálculos apresentados pela agravante, na medida em que foi considerado como marco final para a respectiva restituição a vigência da Lei Complementar 232 de julho de 1999. Contudo, o marco final para a restituição dos valores pagos indevidamente pelos servidores deve ser outubro de 1993, considerando os dispositivos da Lei 8.688/1993, respeitada a anterioridade nonagesimal.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.